Tribunal: TJDFT
Processo: 0711367-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Apelação cível. Guarda de filho menor. Princípio do melhor interesse da criança. Sentença mantida.
O conjunto probatório, sobretudo o estudo psicossocial, aconselha o deferimento da guarda unilateral à mãe, por melhor atender aos interesses da criança.